Tribunal: TJPA
Processo: 0008528-36.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008528-36.2017.8.14.0010

APELANTE: JOSE VIEIRA CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DE REAJUSTE. OMISSÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização contra o Município de Breves. O autor alegou omissão do ente municipal em promover a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988, o que teria ocasionado a corrosão inflacionária de seus vencimentos, hoje equivalentes ao salário-mínimo. Pleiteou a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, além do reajuste para restaurar o patamar remuneratório de 14,2% acima do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do Chefe do Poder Executivo municipal em promover a revisão geral anual dos vencimentos autoriza a intervenção do Judiciário para impor o reajuste ou condenar ao pagamento de indenização; e (ii) estabelecer se o servidor faz jus à recomposição do valor originalmente superior ao salário-mínimo, por meio de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, X, da Constituição Federal assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas condiciona sua efetivação à edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, não permitindo reajuste automático por via judicial.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565089 (Tema 19 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a omissão do Poder Executivo no envio de projeto de lei para revisão geral anual não gera direito subjetivo à indenização.

5.

Também segundo o STF, no julgamento do Tema 624, é vedado ao Poder Judiciário determinar ao Executivo o encaminhamento de projeto de lei para promover a revisão geral anual, tampouco fixar índice de correção, sob pena de violação à separação dos Poderes.

6.

A revisão geral anual, por sua reduzida densidade normativa, depende de critérios técnicos, disponibilidade orçamentária e análise discricionária do Executivo, inviabilizando sua imposição judicial.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acompanha o entendimento do STF, reafirmando a impossibilidade de se reconhecer judicialmente reajuste ou indenização a servidor público municipal por ausência de revisão geral anual.

8.

A invocação do princípio da irredutibilidade salarial não afasta a exigência constitucional de iniciativa legislativa específica e não autoriza a recomposição judicial da remuneração por equiparação a padrão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do Chefe do Executivo em propor lei de revisão geral anual não gera direito à indenização nem autoriza a imposição judicial de reajuste.

2.

A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988 depende de lei específica e não pode ser suprida pelo Poder Judiciário.

3.

É vedado ao Judiciário fixar índice de correção ou impor reajustes salariais com base em patamar anterior de remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X e XV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565089, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.09.2019 (Tema 19); STF, Tema 624 da RG; STF, Súmulas 339 e Vinculante 37; TJPA, AC nº 0801420-02.2021.8.14.0003, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.08.2024; TJPA, AC nº 0802819-10.2019.8.14.0012, rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.10.2023; TJPA, AC nº 0821559-22.2019.8.14.0301, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 04 a 12 de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
José Vieira Cardoso
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

para Fins de Revisão Geral Anual c/c Pedido de Indenização

ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Município de Breves.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, ao ingressar no serviço público, seus vencimentos correspondiam a uma remuneração inicial de 14,2% acima do salário-mínimo vigente, contudo, passados aproximadamente dez anos de atuação na função pública, não fora promovida a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Em razão dessa omissão do ente municipal, seus vencimentos acabaram por se igualar ao mínimo legal, gerando, segundo argumentado, uma redução substancial de seu poder aquisitivo. Diante disso, o autor pleiteou a condenação do Município de Breves ao pagamento de indenização correspondente à diferença dos valores que lhe teriam sido suprimidos nos últimos cinco anos, bem como a obrigação de ajustar seus vencimentos ao patamar anteriormente estabelecido de 14,2% acima do salário-mínimo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos da fundamentação. CASO INTERPOSTA APELAÇÃO por qualquer das partes e considerando que tal recurso não mais está sujeito a juízo de admissibilidade pelo Juízo de 1º grau (art. 1.010, § 3º, do CPC), sendo este de competência do Tribunal, certifique-se a sua tempestividade, intimando-se a parte contrária para oferecimento das contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1º, do CPC) e, após, encaminhem-se os autos ao E. TJPA. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em resumo, que a sentença recorrida merece ser reformada por ter desconsiderado a distinção entre a tese aplicada (Súmula Vinculante nº 37 do STF) e o pedido efetivamente formulado.

Alegou que não pleiteou aumento salarial com base na isonomia, mas tão somente a revisão geral anual prevista constitucionalmente, com o intuito de preservar o poder aquisitivo dos vencimentos ao longo dos anos.

Asseverou que, em virtude da omissão do ente público, seus vencimentos restaram corroídos pela inflação, culminando numa redução salarial materializada, ainda que não nominal. Frisou que tal revisão não representa aumento real, mas sim mecanismo de correção para garantir a irredutibilidade salarial, princípio também consagrado no artigo 37, inciso XV, da Carta Magna.

Ao final, requereu o provimento da apelação para que a sentença fosse reformada, condenando-se o Município de Breves à indenização pelos valores não pagos a título de revisão geral anual nos últimos cinco anos, bem como para que fosse determinado o reajuste de seus vencimentos ao patamar de 14,2% (quatorze vírgula dois por cento) acima do salário-mínimo, a ser apurado em fase de liquidação.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão de ID 28176388 - Pág. 1.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID 28498765 - Pág. 1/2).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

para Fins de Revisão Geral Anual c/c Pedido de Indenização

ajuizada pelo apelante em desfavor do Município de Breves, julgou improcedente a referida ação, na qual o recorrente, servidor público efetivo do Município requerido, pugnou por uma indenização pela não incidência ou incidência em menor da revisão geral anual, referente aos últimos 05 (cinco) anos.

Ressalto, inicialmente, que o inciso X do art. 37 da Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito à revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento)

No tocante à interpretação desse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 19), firmou entendimento de que a Constituição não impõe reajuste automático, mas determina que o Chefe do Poder Executivo se manifeste anualmente, de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade do reajuste do funcionalismo. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte excerto da ementa do RE 565089:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese:
“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”.

(RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)”

A Constituição não impôs a obrigatoriedade de recomposição integral das perdas inflacionárias, pois a fixação de critérios para concessão da revisão demanda análise técnica e financeira, considerando restrições orçamentárias, políticas de ajuste fiscal e eventuais compensações.

Caso o Chefe do Executivo não apresente justificativa fundamentada para a ausência de revisão, não compete ao Poder Judiciário suprir tal omissão, notadamente quanto à efetivação do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. O conceito de “revisão geral” previsto no art. 37, X, da Constituição Federal possui reduzida densidade normativa, não autorizando a atuação judicial para definir índice ou impor reajuste.

Cabe aos Poderes Executivo e Legislativo a definição dos parâmetros de revisão, em consonância com as limitações constitucionais, dada sua aptidão técnica e legitimidade democrática para gerir recursos públicos e políticas de pessoal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 624, assentou que
“O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”

Ressalte-se, ademais, o teor da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Em consonância, este Egrégio Tribunal de Justiça, em precedentes análogos, tem reconhecido a inviabilidade de intervenção judicial com o fito de impor reajustes a servidores públicos, tal como postulado na presente demanda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PLEITO DE REAJUSTE GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERFERIR EM MATÉRIA DE REAJUSTE DE SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE º 37 E SÚMULA 339, DO STF. LEI MUNICIPAL Nº 865/2011. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A controvérsia recursal cinge-se quanto ao direito da servidora pública efetiva do Município de Alenquer em ter o reajuste da revisão geral anual aos seus vencimentos, conforme estabelecido na Lei Municipal n.º 865/2011, de 27 de junho de 2011, conforme entabulado nos artigos 1º, 3º e 6º, da Lei Municipal nº 865/2011. c/c o art. 111 da Lei Orgânica do Município.

2 – O STF, apreciando o Tema 624 da Repercussão Geral, consagrou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes, ordenar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual do funcionalismo público.

3 - Considerando o mandamento previsto no art. 37, inciso X, da Lei Fundamental, faz-se imperioso se manifestar pela plena regularidade da sentença guerreada, a qual, também sob o comando constitucional, julgou improcedente a ação que pleiteava o reajuste geral anual para a servidora pública municipal apelante.

4 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801420-02.2021.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A CARGO DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 864/STF. A REVISÃO GERAL DEPENDE DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(AP - 0802819-10.2019.8.14.0012. Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 31/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORDINÁRIA DE REVISÃO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTIGO 37, X, DA CRFB. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (AP - 0821559-22.2019.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 12/03/2021)”

Por conseguinte, revela-se inviável ao Poder Judiciário conceder reajustes a servidores públicos com o objetivo de suprir omissão do chefe do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes, motivo pelo qual, o pleito do apelante não pode ser acolhido.

Destarte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2025